Tribunal: STF
Processo: HC 237204
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  ANPP. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA. CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Precedentes. 2. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A do CPP retroage às ações que estavam em curso quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 3. A inovação legislativa por conter matéria penal, a exigir a retroatividade nos termos do comando constitucional, não admite a interpretação restritiva para reconhecer a existência de preclusão por ausência de requerimento para entabulação do ANPP, na primeira oportunidade em em que o réu se manifestou nos autos. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação do acórdão condenatório quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo o reconhecimento do efeito retroativo do art. 28-A do CPP para possibilitar ao Ministério Público a propositura do  ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental provido.